Tribunal: TJMT
Processo: 1026952-16.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026952-16.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOCILENE DA SILVA RODRIGUES NEVES - CPF: 010.422.651-00 (ADVOGADO), RAFAEL DE ALMEIDA VOELZ - CPF: 025.140.211-89 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA - CPF: 028.444.051-50 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA PARA ENDEREÇO DIVERSO DO CONSTANTE NO CONTRATO – PROTESTO DO TÍTULO – INVALIDADE – NÃO ESGOTADOS OS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – MORA NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – EFEITO TRANSLATIVO – AÇÃO EXTINTA NA ORIGEM –
RECURSO PREJUDICADO
.

O recurso cível ordinário transfere ao órgão
ad quem
o dever de examinar de ofício os pressupostos processuais e as condições da ação, a que se atribui o nome de efeito translativo do recurso.

A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do 3º do Decreto-Lei n
º
911/69.

Restando comprovado que a notificação extrajudicial não foi encaminhada ao endereço indicado no contrato, não está caracterizada a mora, e a intimação mediante protesto por edital é inválida quando não esgotados todos os meios para a localização do devedor
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1026952-16.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

RAFAEL DE ALMEIDA VOELZ

AGRAVADO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RAFAEL DE ALMEIDA VOELZ
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Leonardo de Campos Costa e Silva
Pitaluga, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº

1028567-15.2023.8.1.0041, ajuizada pela
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, que deferiu liminarmente o pedido ora formulado e, por consequência, determinou a expedição de mandado de busca e apreensão do bem apontado na petição inicial, o qual deverá ser depositado em mãos do representante do credor, mediante termo de compromisso e lavratura de auto circunstanciado acerca do seu estado de conservação, sendo vedada a sua retirada desta comarca durante o prazo para pagamento da dívida, sob pena de desobediência e eventual imposição de multa.

Em suas razões recursais, o agravante aponta que
“não foi observado pelo Magistrado, a ausência do requisito indispensável para ação de busca e apreensão do bem, qual seja, a comprovação de constituição da mora, através de prova da notificação extrajudicial válida, devendo ser, portanto, a respeitável decisão interlocutória imediatamente revogada, indeferindo a medida liminar de busca e apreensão”
(sic).

Sustenta que
“a notificação extrajudicial ocorreu de forma ilegal, totalmente contrária as disposições legais, tendo induzindo ao erro o juízo primevo”
(sic).

Destaca que “
o agravado ingressou com a presente ação, juntando aos autos o suposto comprovante de notificação da mora endereço: Avenida Miguel Sutil, nº 8388, sala 603, Santa Rosa, Cuiabá. Ocorre, que o agravante nunca residiu no mencionado endereço, sendo seu domicílio o endereço informado no contrato realizado entre as partes, qual seja, Rua Onze, nº 9, Jardim Industriário, Cuiabá/MT”
(sic).

Assevera que “
o agravado apresentou a manifestação de ID n.º: 133026956, informando que houve uma atualização no cadastro do agravante e, que por isso, a notificação fora encaminhada ao endereço Avenida Miguel Sutil, n.º 8388, sala 603, Santa Rosa, Cuiabá, tendo o réu juntado um print de tela do seu sistema. Situação esta que fez com o Juiz singular deferisse a liminar”
(sic).

Defende que “
o primeiro questionamento a se fazer é, se houve uma atualização cadastral, por qual motivo o agravado colocou em sua inicial o endereço correto do agravante, sendo que a inicial fora protocolada em data posterior a data da suposta notificação extrajudicial?! Outra situação que merece atenção, é o fato da decisão ora combatida ter se baseado somente em tela do sistema do Agravado, deixando de analisar o contexto dos autos, bem como não ter solicitado outros meios de provas, uma vez, que print da tela do sistema do réu, é prova unilateral capaz de ser alterada a qualquer tempo pelo agravado”
(sic).

Frisa, ainda, que “
o próprio boleto encaminhado pelo agravado, continua com o endereço correto do agravante, caindo por terra a alegação de alteração cadastral”
(sic).

Por fim, menciona que
“o agravante anexa aos autos, comprovante de endereço atualizado, restando claro que reside até o presente momento no endereço vindicado no contrato realizado entre as partes”
de modo que resta claro,
“que o print anexado aos autos, produzido de forma unilateral pelo agravado, não é prova suficiente para embasar uma decisão de busca e apreensão, vez que o conjunto probatório demonstra que o agravante sempre residiu no mesmo endereço informado no contrato”
(sic).

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de julgar extinta a presente ação de busca e apreensão, ante a ausência de regular constituição em mora do agravante.

O almejado
efeito suspensivo foi concedido por mim em 24/11/2023, conforme decisão de Id
191665687.

Contraminuta ofertada no
Id
192932187
, onde o agravado
refuta os argumentos expendidos pelo recorrente, postulando, ao final, pelo desprovimento do
decisum.

Deferida a benesse da justiça gratuita nesta instância recursal, ante a comprovação dos requisitos necessários para tanto.
(Id
191665687).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, c
inge a controvérsia em saber se é caso de reformar a decisão que deferiu liminarmente o pedido ora formulado e, por consequência, determinou a expedição de mandado de busca e apreensão do bem apontado na petição inicial, o qual deverá ser depositado em mãos do representante do credor, mediante termo de compromisso e lavratura de auto circunstanciado acerca do seu estado de conservação, sendo vedada a sua retirada desta comarca durante o prazo para pagamento da dívida, sob pena de desobediência e eventual imposição de multa.

Para tanto, o agravante aponta que
“não foi observado pelo Magistrado, a ausência do requisito indispensável para ação de busca e apreensão do bem, qual seja, a comprovação de constituição da mora, através de prova da notificação extrajudicial válida, devendo ser, portanto, a respeitável decisão interlocutória imediatamente revogada, indeferindo a medida liminar de busca e apreensão”
(sic).

Sustenta que
“a notificação extrajudicial ocorreu de forma ilegal, totalmente contrária as disposições legais, tendo induzindo ao erro o juízo primevo”
(sic).

Destaca que “
o agravado ingressou com a presente ação, juntando aos autos o suposto comprovante de notificação da mora endereço: Avenida Miguel Sutil, nº 8388, sala 603, Santa Rosa, Cuiabá. Ocorre, que o agravante nunca residiu no mencionado endereço, sendo seu domicílio o endereço informado no contrato realizado entre as partes, qual seja, Rua Onze, nº 9, Jardim Industriário, Cuiabá/MT”
(sic).

Assevera que “
o agravado apresentou a manifestação de ID n.º: 133026956, informando que houve uma atualização no cadastro do agravante e, que por isso, a notificação fora encaminhada ao endereço Avenida Miguel Sutil, n.º 8388, sala 603, Santa Rosa, Cuiabá, tendo o réu juntado um print de tela do seu sistema. Situação esta que fez com o Juiz singular deferisse a liminar”
(sic).

Defende que “
o primeiro questionamento a se fazer é, se houve uma atualização cadastral, por qual motivo o agravado colocou em sua inicial o endereço correto do agravante, sendo que a inicial fora protocolada em data posterior a data da suposta notificação extrajudicial?! Outra situação que merece atenção, é o fato da decisão ora combatida ter se baseado somente em tela do sistema do Agravado, deixando de analisar o contexto dos autos, bem como não ter solicitado outros meios de provas, uma vez, que print da tela do sistema do réu, é prova unilateral capaz de ser alterada a qualquer tempo pelo agravado”
(sic).

Frisa, ainda, que “
o próprio boleto encaminhado pelo agravado, continua com o endereço correto do agravante, caindo por terra a alegação de alteração cadastral”
(sic).

Por fim, menciona que
“o agravante anexa aos autos, comprovante de endereço atualizado, restando claro que reside até o presente momento no endereço vindicado no contrato realizado entre as partes”
de modo que resta claro,
“que o print anexado aos autos, produzido de forma unilateral pelo agravado, não é prova suficiente para embasar uma decisão de busca e apreensão, vez que o conjunto probatório demonstra que o agravante sempre residiu no mesmo endereço informado no contrato”
(sic).

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de julgar extinta a presente ação de busca e apreensão, ante a ausência de regular constituição em mora do agravante.

Pois bem. A irresignação merece provimento. Explica-se:

Como cediço, em se tratando de ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a prévia constituição em mora do devedor constitui requisito indispensável ao ajuizamento e processamento da demanda.

Nesse sentido, enuncia a Súmula nº. 72 do Superior Tribunal de Justiça que
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

De acordo com a redação, até então vigente, do art. 2º, § 2º, do Decreto-lei nº. 911/69, que disciplina a matéria, a constituição do devedor em mora poderia se dar por meio de: carta registrada expedida por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos e entregue no endereço do devedor ou pelo protesto do título.

Com o advento, em 14 de novembro de 2014, da Lei nº. 13.043/14, que, dentre outras alterações, modificou a redação do referido dispositivo, tornou-se possível a comprovação da mora
“por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”
.

Pertinente registrar que
o c. Superior Tribunal de Justiça,
recentemente
, no julgamento do
REsp nº. 1.951.888-RS
, sob a sistemática dos repetitivos de controvérsia (
Tema 1.132
), em 09/08/2023
, estabeleceu a seguinte tese: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual,
dispensando-se a prova do recebimento
, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
".

Isso significa dizer que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para

pagamento e poderá ser comprovada por meio do envio da notificação extrajudicial, desde que devidamente enviada no endereço fornecido pelo devedor no contrato respectivo.

Observa-se que os autos de origem foram manejados pela
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, ora agravada, sob o argumento de que
RAFAEL DE ALMEIDA VOELZ
, aqui agravante, estaria inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações do financiamento de bem móvel a partir de 18/06/2022,
“
razão pela qual foi notificado(a), como comprova Carta Registrada anexa, ficando assim, devidamente constituído(a) em MORA, conforme preceituado no §2º, do Artigo 2º do Decreto Lei 911/69, observando as alterações trazidas pela Lei 13.043/2014.
”

Assim,
vislumbra-se que embora o agravado esteja em débito com o agravado, não foi notificado na forma legal, uma vez que
a notificação expedida pelo Banco agravado foi endereçada à “
Av Miguel Sutil, 8388, Sala 603, Sta Rosa, CEP 78040-365
” e assinada por terceiro, conforme AR de Id 124858372 - autos de origem.

Constata-se, por meio dos documentos anexos à exordial que o endereço do recorrente constante no contrato formalizado entre as partes litigantes, é “Rua Onze, 9, Jardim Industriário, CEP 78098-760” (Id 124858371).

Dessa maneira, não houve a válida constituição em mora da apelada, que, segundo a Súmula 72 do STJ, é condição essencial da ação de busca e apreensão, bem como de procedibilidade, que deve ocorrer no momento da propositura do feito.

A propósito, em caso análogo já decidi,
verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FRUSTRADA –
NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA PARA ENDEREÇO DIVERSO DO CONSTANTE NO CONTRATO – MORA NÃO CONFIGURADA
– AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – EFEITO TRANSLATIVO – AÇÃO EXTINTA NA ORIGEM – RECURSO PREJUDICADO. O recurso cível ordinário transfere ao órgão “ad quem” o dever de examinar de ofício os pressupostos processuais e as condições da ação, a que se atribui o nome de efeito translativo do recurso. A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do 3º do Decreto-Lei n. 911/69. Embora não seja necessária a entrega pessoal da notificação ao devedor, o banco deve comprovar à efetiva notificação no endereço constante do contrato, o que não ocorreu na espécie, haja vista que expedida para endereço diverso do contrato constando a observação de “ausente.”
(TJ-MT 10187961020218110000 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2022)

Nesse trilhar, cito outros precedentes deste sodalício:

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
–
ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO
–
INSTRUMENTO DE PROTESTO – AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO
–
MORA NÃO CONFIGURADA –
EXTINÇÃO DO
PROCESSO

-
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ante a não localização da devedora no endereço contido no aviso de recebimento, em função de indicação equivocada pela instituição financeira e, considerando, ainda, que não foi demonstrado nos autos o protesto do respectivo título em Cartório de Protesto de Títulos da Comarca, com a certificação de notificação da devedora por edital, não há meios de reconhecer a constituição em mora

Sendo a comprovação da mora imprescindível para o ajuizamento da ação, sua ausência implica extinção do feito, notadamente quando oportunizada a emenda.”

(N.U 1002191-05.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 01/12/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA -
CONSTITUIÇÃO DA MORA - ENCAMINHAMENTO DE NOTIFICAÇÃO EM LOCAL DIVERSO DO CONTRATO - MORA NÃO COMPROVADA
–LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO REVOGADA - RECURSO PROVIDO. A comprovação da mora, através da notificação encaminhada ao devedor, é requisito necessário para o deferimento da liminar de busca e apreensão. Encaminhada a notificação em endereço diverso do constante do contrato considera-se como não atendido o requisito da comprovação da constituição do devedor em mora, indispensável para o prosseguimento da ação de busca e apreensão. Inexistindo comprovação da mora, na forma preconizada no artigo 2.º, § 2.º do Decreto-lei 911/69, a revogação do mandado de busca e apreensão é medida que se impõe.”
(TJ-MT 10024972120228110000 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 19/04/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2022)

Lado outro, o protesto com intimação via edital realizado pelo agravado também não é hábil a comprovar a mora do devedor, uma vez que, repise-se, não houve entrega da notificação no endereço fornecido no contrato.

Assim, não se pode presumir que o devedor esteja em lugar incerto e não sabido que justificasse sua intimação por edital, conforme estabelece o artigo 15,
caput
, da Lei 9.492/97,
in verbis:

“Art. 15. A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante.”

No caso, o banco optou por protestar o título via edital. No entanto, como visto acima, a mora poderá ser comprovada pelo protesto do título via edital, quando o devedor se encontrar em local incerto e não sabido, ou seja, quando não for possível a notificação por carta registrada, o que não é o caso dos autos.

Nessa toada, o protesto do título via edital não se mostra válido na hipótese em apreço, porquanto não se pode considerar o devedor em local incerto e não sabido, já que não houve entrega da notificação extrajudicial no endereço indicado no contrato.

Aliás cito precedente desta câmara nesse sentido,
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE TENTATIVA VÁLIDA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO RÉU –
PROTESTO DO TÍTULO E INTIMAÇÃO POR EDITAL – INVALIDADE
– MORA DO DEVEDOR – NÃO CONSTITUIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE LIMINAR – INDEFERIMENTO DA EXORDIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para o fim de constituição em mora do devedor, não tendo havido tentativa de sua notificação pessoal - o que é diverso de tentativa frustrada - não é válida a notificação, por edital, do protesto do título.

A comprovação da mora é condição da ação de busca e apreensão, pelo que não sendo comprovado que a notificação extrajudicial foi entregue no endereço do devedor ou que por outro meio tenha o credor buscado validamente notificá-lo, o processo deve ser julgado extinto sem resolução do mérito, com indeferimento da petição inicial”
(N.U 1007333-70.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 15/08/2022)

Desse modo,
de ofício
, aplico o
efeito translativo
e
JULGO EXTINTA
a Ação de Busca e Apreensão nº

1028567-15.2023.8.1.0041, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, e § 3º do CPC, restando, por isso,
prejudicado
o presente agravo de instrumento.

Determino a restituição do automóvel ao agravante ou, se já alienado, a conversão em perdas e danos (art.
3º
,
§ 7º
, do Decreto-Lei nº
911
/69), bem como a baixa na
restrição de circulação do bem em questão na

base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores – RENAVAM.

Por consequência, condeno a agravada ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024